Tribunal: TJSP
Processo: 2199272-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2199272-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMAASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS ASSISTENTES DE
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICA E AGENTES DE APOIO DE SÃO PAULO,,
é agravado HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199272-43.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.436
Agravo de Instrumento no 2199272-43.2020.8.26.0000
Agravante: AMAASP Associação Municipal dos Assistentes de Gestão de
Políticas Públicas e Agentes de Apoio de São Paulo
Agravada: Hospital do Servidor Público da cidade de São Paulo
Relator(a): Ferreira Rodrigues
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. Pessoa
Jurídica que não comprovou suficientemente a alegada
hipossuficiência financeira. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AMAASP ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS ASSISTENTES DE GESTÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICA E AGENTES DE APOIO DE SÃO PAULO contra r. decisão
que, nos autos da ação ordinária movida em face do HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO PAULO, indeferiu pedido de gratuidade processual.
Busca a agravante a reforma da decisão, ao argumento de
que é entidade de representação de classe sem fins lucrativos, assim como não possui
condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, caso
não obtenham êxito.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo ativo, a
agravada apresentou resposta.
É o relatório.
Não se ignora o entendimento atual de que o benefício da
gratuidade judiciária pode ser concedido também às pessoas jurídicas, contudo, deve ser
demonstrada de maneira inconteste a insuficiência financeira declarada.
O Colendo Supremo Tribunal Federal entende que, ao
contrário das pessoas naturais, a pessoa jurídica deve comprovar que se encontra em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo,
não bastando apenas a alegação de insuficiência de recursos (STF, tribunal Pleno, Rcl.
1.905-SP-Edcl-AgRg, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 15.08.2002).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 481 do STJ indicando que somente: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais".
Não supre a falta, sob esse aspecto, o balanço contábil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199272-43.2020.8.26.0000
3
negativo, pois em se tratando de ação movida por entidade de classe, nada impede que
referida entidade chame seus associados à contribuírem com o pagamento das custas e
despesas do referido processo, cuja pretensão final, por óbvio, é de interesse dos
próprios substituídos processuais.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator